Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-29.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. COAUTORIA COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por dois adolescentes contra sentença que julgou procedente a representação do Ministério Público e aplicou a ambos a medida socioeducativa de semiliberdade, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para comprovar a coautoria dos adolescentes na prática do ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado; (ii) definir se é adequada e proporcional a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade em face das circunstâncias do caso e das condições pessoais dos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coautoria no ato infracional análogo ao roubo qualificado configura-se quando demonstrado o prévio acordo entre os agentes, a divisão de tarefas e a adesão à empreitada criminosa, ainda que nem todos pratiquem diretamente atos de execução.
4. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada quando as medidas em meio aberto se mostram insuficientes diante da gravidade do ato infracional, da reiteração delitiva e das condições pessoais e sociais dos adolescentes.
5. A alteração de versão em juízo, desacompanhada de elementos concretos e em dissonância com as provas objetivas, não afasta a validade das confissões prestadas na fase policial quando corroboradas por outros elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 6o, 112, §1o, 120; CP, arts. 29 e 157, § 2o, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968897, 0704796-45.2024.8.07.0013, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025, DJe 24.02.2025; TJDFT, Acórdão 1903382, 0705965-05.2021.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024, DJe 15.08.2024.